Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA ATÉ 5 ANOS. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. CONCURSO ENTRE DELITO IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê como hipótese de indulto a condenação a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, estabelecendo o seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
2. O artigo 5o deve ser aplicado em conjunto com o artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que as penas devem ser consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), bem como seu parágrafo único, que afasta a possibilidade de indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena pelos crimes impeditivos previstos no art. 7o do decreto, na hipótese de haver concurso entre eles.
3. O termo concurso utilizado no decreto presidencial refere-se ao seu sentido amplo, não se limitando aos casos de reconhecimento de concurso formal ou material, mas abrangendo os delitos cujas penas estão conjuntamente em execução. Precedentes do STF e STJ.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, a gravidade a que alude o citado art. 76, do CP se refere apenas à espécie da pena (reclusão, detenção ou prisão simples), em nada importando a natureza do delito, se comum ou hediondo. Desse modo, se os crimes forem da mesma espécie, a ordem do cumprimento das execuções deve seguir a ordem cronológica das condenações.
5. Recurso conhecido e não provido.